Tribunal: TJES
Processo: 5004725-71.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004725-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SOLANGE MARA FELISBERTO STORCH GUIMARAES e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
d)
que em razão de intenso tráfego aéreo houve a necessidade de readequação da malha aérea, tendo o voo sofrido alterações, o que caracteriza motivo de força maior;
e)
que o caso dos autos caracteriza excludente de responsabilidade da recorrente;
f)
que houve reacomodação da recorrida em outro voo;
g)
que não tem qualquer ingerência nas tratativas concretizadas por terceiros;
h)
que a recorrente não pode ser responsabilizada pelos danos causados à recorrida;
i)
que prestou a assistência necessária;
j)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
k)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deverá ser minorado, pois se mostra excessivo;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente. Destarte, os efeitos da sentença proferida não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à ausência de responsabilidade da recorrente, além da situação dos autos se tratar de fortuito interno
1
que não afasta a responsabilidade civil da empresa aérea, pois inerente ao risco da atividade, ambas as empresas integraram a cadeia de fornecedores, logo, a responsabilidade é solidária
2
.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da recorrente, decorrente do cancelamento do voo, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedente, condenando o Recorrente a pagar a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00, para cada autor.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar,
pois a situação experimentada pelas recorridas
ultrapassou o mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação no importe fixado pelo Juízo
a quo
por atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
valor este de acordo com os critérios utilizados por esta turma recursal em julgados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO REITERADO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO N.º 400 DA ANAC. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU MANTIDO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTE DO STJ. QUANTUM DEFINIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA TURMA RECURSAL E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 12.13, A, DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000539-02.2021.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 01.04.2022)

2
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. 1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2º e 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tendo a ofensa mais de um autor todos respondem solidariamente pela reparação dos danos, consoante estabelecem o parágrafo único do artigo 7º e o §1° do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento do serviço, realizando a venda de pacote turístico e não apenas como intermediadora da venda de passagens aéreas, deve responder solidariamente pelos danos morais e materiais suportados pelo consumidor, em razão da falha na prestação do serviço. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (
Acórdão 1371426
, 07045496720198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)